Tribunal: TJPA
Processo: 0809612-30.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809612-30.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EDILEUZA PAIXAO MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0809612-30.2021.8.14.000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: EDILEUZA PAIXAO MEIRELES

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 9036776

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ESTAR MANIFESTAMENTE EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE – REAJUSTE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, por entender que estava manifestamente em confronto com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça.

2.

Reajuste de mudança de faixa etária. Necessidade de observância dos parâmetros legais de reajuste. CDC

3.

Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da decisão agravada em todos os seis termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INTERNO,
tendo como agravante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e agravada
EDILEUZA PAIXAO MEIRELES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0809612-30.2021.8.14.000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: EDILEUZA PAIXAO MEIRELES

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 9036776

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.,
inconformada com a decisão monocrática proferida por esta Desembargadora que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso VIII do CPC/2015 c/c art. 133, inciso XI “d” do Regimento Interno deste Tribunal.

Alega o recorrente que a decisão monocrática não pode subsistir, tendo em vista o percentual de reajuste aplicado ao contrato da parte agravada, em decorrência de sua mudança de faixa etária é absolutamente legal.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do RESP 1568244/RJ reconheceu a legalidade do reajuste no percentual de 88%, ao passo que o percentual de reajuste aplicado ao contrato da parte adversa foi de 92,92%.

Por fim, requer o recebimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões (ID 9760290), o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Consta das razões insertas no recurso sob exame a inviabilidade de ter sido negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto por si em face da decisão que determinou que a ré se abstivesse de aplicar ao contrato objeto da lide o percentual de reajuste por mudança de faixa etária de idade que entendeu como abusivo e desproporcional.

Pelo que se infere dos autos, a decisão que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, levou em consideração o próprio CDC, que protege o consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, colocando o consumidor em manifesta desvantagem (art , 6º, IV e art. 39, V, X e XI), como ocorre na presente hipótese, posto que, além de aplicar fórmula de reajuste diversa da legislação vigente, a cláusula contratual examinada eleva sobremaneira e sem justa causa o preço de seus serviços, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Desta feita, diante do manifesto exagero da cobrança praticada pela ré, deve ser reconhecido o reajuste abusivo estabelecido no contrato para a faixa etária acima de 59 anos, estando correta a determinação de adequação aos patamares indicados no Tema 952.

Ademais, a razoabilidade do reajuste por faixa etária demanda comprovação, por meio de cálculos, demonstrativos, planilhas e congêneres, de que o aumento operado guarda proporção com o incremento da demanda por serviços de saúde impostos pelo avanço da idade.

Logo, o reajuste por faixa etária somente é legítimo se justificado em “base atuarial”, sendo que a decisão da operadora no sentido de estabelecer percentuais de aumento deve ser precedida de estudos e análises devidamente documentados, ônus este que não se desincumbiu a apelante.

É o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA E TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A AGRAVANTE NÃO EFETUASSE AUMENTO NO PLANO DE SAÚDE DO AGRAVADO NO PERCENTUAL DE 92,92% - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E EM DESCONFORMIDADE COM À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 2. Decisão agravada que determinou que a agravante não efetuasse o reajuste do plano de saúde do agravado no percentual de 92,92%, que se mostra abusivo e desproporcional. 2. O presente Agravo de Instrumento tem por objeto a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo a quo. 1. Ocorre que, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente. 4. Recurso conhecido e IMPROVIDO. À unanimidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravado JOEL GOMES FERREIRA. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGA-LHE PROVIMENTO. (TJ-PA - AI: 08005096720198140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA - AC: 00095580720118140301 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2019).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, pelos motivos acima expostos.

DISPOSITIVO

Ante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 13/07/2022